Tribunal: STF
Processo: ARE 681692
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. BENEFÍCIO A SER CONCEDIDO COM BASE NA RENDA MENSAL BRUTA DO SEGURADO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.